Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMÓVEL COMUM. POSSE EXCLUSIVA POR EX-CONSORTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. CONDOMÍNIO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA PARTILHA FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Após a separação de fato, divórcio ou dissolução de união estável, a anuência de um dos ex-consortes, para que o outro permaneça sozinho na posse do bem comum, gera a presunção de existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado.
2. Até a concretização da partilha podem ser aplicadas as regras do condomínio, conforme o art. 1.326 do Código Civil, que prevê a indenizado pelo exercício da posse exclusiva sobre o imóvel comum.
3. Ainda que não formalizada a partilha, o elemento essencial para o arbitramento dos aluguéis é a posse exclusiva do bem por um dos cônjuges. Desse modo, a extinção prematura do processo por ausência de partilha formal mostrou-se equivocada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.